Tribunal: TJMT
Processo: 1001299-42.2021.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001299-42.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), HEVERTON BRUNO RODRIGUES (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), MAICON JONATAN BITTENCURT - CPF: 076.994.489-28 (APELANTE), MARCIA APARECIDA DA COSTA - CPF: 893.051.249-68 (ADVOGADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), AMAZONILA CHAVES VIEIRA - CPF: 571.281.891-49 (ASSISTENTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), FERNANDO PEREIRA BARBOSA - CPF: 630.388.032-00 (VÍTIMA), DOMINI VIEIRA NEOTTI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – EXTORSÃO QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – CONDUTA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE POLICIAIS E ÁUDIOS E MENSAGENS DA CONDUTA CRIMINOSA – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – CARACTERIZAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se o fato delituoso narrado na exordial acusatória está plenamente identificado, pois traz a exposição precisa que permite verificar os elementos constitutivos do tipo penal e as circunstâncias que o individualizam, torna-se inviável o acolhimento da tese de inépcia da denúncia.

Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando a palavra da vítima e testemunhas, associadas aos áudios e mensagens da extorsão, ao relatório policial e aos demais elementos carreados aos autos demonstram claramente que os réus constrangeram a vítima, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, com o intuito de obter vantagem econômica.

Demonstrado, por meio de prova contundente, o envolvimento do adolescente na dinâmica delituosa narrada na denúncia, é de rigor a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Heverton Bruno Rodrigues
e
Maicon Jonatan Bittencurt
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal que os condenou pela prática dos crimes de extorsão e corrupção de menor, às respectivas penas de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, e 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa – Id. 113093104.

Nas razões recursais,
Maicon Jonatan Bittencurt
sustentou, preliminarmente, a inépcia da denúncia, ao argumento de que houve omissão quanto à descrição do fato típico, na medida em que não teria sido individualizada a sua conduta e, no mérito, requereu a absolvição por fragilidade de provas quanto à sua participação, sobretudo quando a vítima não o acusou diretamente – Id. 113093153.

Nas razões recursais,
Heverton Bruno Rodrigues
pugnou por sua absolvição quanto ao delito tipificado no art. 157, § 1º, do CP, dada a inexistência de provas concretas para a condenação, já que a vítima se contradisse por diversas vezes, bem como em relação ao crime do art. 244-B do ECA, uma vez que o adolescente limitou-se a apresentar o ofendido para os codenunciados – Id. 113093160.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais para desprover os apelos – Id. 113093164.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos – Id.

119157954.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço dos recursos interpostos.

Infere-se da denúncia que:

“(...) no dia 1º de março de 2021, por volta das 03h00min, na residência particular situada na Rua Celestino Lorenzi, quadra 42, lote 05, Bairro Jaime Seiti Fuji, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados MAICON JONATAN BITTENCURT e HEVERTON BRUNO RODRIGUES, com consciência e vontade, constrangeram a vítima Fernando Pereira Barbosa, mediante grave ameaça, e com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa.

Consta também dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 1º de março de 2021, por volta das 03h00min, na residência particular situada na Rua Celestino Lorenzi, quadra 42, lote 05, Bairro Jaime Seiti Fuji, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados MAICON JONATAN BITTENCURT e HEVERTON BRUNO RODRIGUES, com consciência e vontade, corromperam menor de 18 (dezoito) anos, qual seja o adolescente Domini Vieira Neotti, com ele praticando infração penal.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na tarde do dia 28 de fevereiro de 2021, os denunciados MAICON e HEVERTON reuniram-se com o adolescente Domini Vieira Neotti e deslocaram-se até a residência do ofendido Fernando Pereira Barbosa, ocasião em que, visando possível recompensa financeira, afirmaram que iriam ajudá-lo a recuperar seu veículo Toyota Corolla, o qual havia sido roubado havia dois dias (além de outros tantos pertences).

Desponta do autuado policial que, a vítima afirmou que queria recuperar seu automóvel, e então HEVERTON disse que iriam recuperá-lo, mas só dependia do próprio ofendido.

Logo em seguida, deixou avisado que retornariam durante a noite, e na sequência foram embora.

Sob esse prisma, já nas condições de tempo e lugar descritas adredemente, o denunciado MAICON e HEVERTON deslocaram-se com um carro marca/modelo VW Fox, de cor branca, e placa QBT7507/MT, até a residência da vítima Fernando Pereira Barbosa e, lá chegando, ordenaram que este adentrasse no carro, afirmando que sabiam onde estava seu veículo e que o levariam até o local para buscá-lo.

Extrai-se do caderno investigativo que, conforme determinado a vítima adentrou no veículo e, na sequência, todos foram até o município de Tapurah/MT. Chegando lá, os denunciados MAICON e HEVERTON afirmaram ao ofendido que estavam com seu carro e queriam o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para devolvê-lo, e se porventura a quantia não fosse paga, levariam o automóvel para o Paraguai.

Ocorre que àquela altura o veículo já havia sido até mesmo recuperado pela Polícia Civil, o que denota o intuito criminoso dos denunciados; de qualquer forma, acuado pelos increpados, o ofendido prometeu que iria até uma agência bancária para tentar conseguir um empréstimo, colocando sua própria casa como garantia, o que foi aceito pelos denunciados MAICON e HEVERTON.

Ato contínuo, bastante exaltado e visando pressionar o proprietário do veículo, o increpado HEVERTON afirmou à vítima que ela teria que efetuar o pagamento naquele mesmo dia, caso contrário suportaria um prejuízo maior ainda e, em seguida, após todo o terror psicológico praticado, a trouxeram de volta para esta cidade, deixando-a em frente de casa.

Na manhã daquele mesmo dia, os increpados passaram a enviar mensagens de texto para o telefone da vítima, cobrando a confirmação do pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) naquela mesma data. Como perceberam certa relutância por parte da vítima, por volta das 11h00min, o denunciado MAICON ainda foi sozinho até a casa do ofendido com o mesmo veículo utilizado na madrugada, e o levou até o Banco Santander para que realizasse o empréstimo do valor exigido, tendo permanecido do lado de fora aguardando.

O ofendido, acossado pelos denunciados, adentrou na agência bancária para solicitar o empréstimo, mas como a gerente não estava disponível para atendê-lo, retornou para o carro de MAICON e afirmou que não teria como pagá-los naquela data.

Em seguida, tão logo o imputado MAICON deixou o ofendido sozinho, este compareceu na Delegacia de Polícia desta urbe e comunicou os fatos, ocasião em que apresentou gravações de áudio contendo as conversas realizadas com os suspeitos a fim de comprovar a extorsão sofrida (Vide fl. 249-IP). Naquele instante, inclusive, também tomou conhecimento de que seu veículo já estava devidamente apreendido.

Assim foi que, por meio dos áudios gravados, os agentes policiais conseguiram identificar MAICON e HEVERTON, motivo pelo qual saíram em seu encalço, logrando realizar a prisão em flagrante de ambos. Importante destacar que a vítima os reconheceu como sendo dois dos indivíduos que o levaram até o município de Tapurah/MT, e teriam a constrangido a pagar R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para reaver o veículo. O terceiro sujeito que participou da empreitada delitiva, notadamente indo com os demais na residência do ofendido, foi identificado como sendo o adolescente Domini Vieira Neotti, o qual também foi reconhecido pela vítima (...)” – Id. 113092977.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, os apelantes foram condenados nos exatos termos da denúncia.

Nesta instância recursal, buscam, em síntese, o reconhecimento da inépcia da denúncia ou a absolvição por fragilidade probatória.

Sem razão, contudo
.

De acordo com o art. 41 do CPP:

“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

A esse respeito, o ilustre doutrinador Renato Brasileiro de Lima ensina que:

“
Há necessidade de que a conduta delituosa seja descrita com todas as circunstâncias, apontando-se, então, o que aconteceu, quando, onde, por quem, contra quem, de que forma, por que motivo, com qual finalidade, etc
.” (Manual de Processo Penal: volume único, 8ª edição, Salvador: Editora Juspodvim, 2020, p. 377).

Partindo dessa premissa, verifico que, no caso concreto, o fato delituoso narrado na exordial acusatória está plenamente identificado, pois traz a exposição precisa que permite verificar os elementos constitutivos do tipo penal e as circunstâncias que o individualizam.

As condutas imputadas aos réus são aquelas previstas no art. 158, § 1º, do CP, e art. 244-B do ECA,
in verbis
:

Art. 158 - “Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa

§ 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

Art. 244-B.

Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Da leitura da peça acusatória anexada no Id. 113092977, é possível identificar que ao recorrente
Maicon Jonatan Bittencurt
é atribuído o fato delituoso de, juntamente com o corréu Heverton Bruno Rodrigues,
constranger
a vítima Fernando Pereira Barbosa,
mediante grave ameaça, a entregar-lhe dinheiro
, ao mesmo tempo em que
corrompeu o adolescente
Domini Vieira Neotti, para que com ele praticasse infração penal.

Segundo a narrativa, o apelante
Maicon
, o codenunciado Heverton e o menor infrator Domini dirigiram-se até a residência da vítima Fernando, ocasião em que
“visando possível recompensa financeira, afirmaram que iriam ajudá-lo a recuperar seu veículo

Toyota Corolla
, o qual havia sido roubado havia dois dias (além de outros tantos pertences) ”.

Nas condições de tempo e lugar descritas, o apelante
Maicon
e o codenunciado Heverton deslocaram-se com um carro marca/modelo
VW Fox
, de cor branca, e placa QBT7507/MT, de propriedade do primeiro, até a residência da vítima Fernando Pereira Barbosa e, lá chegando,
“
ordenaram que este adentrasse no carro, afirmando que sabiam onde estava seu veículo e que o levariam até o local para buscá-lo”
.

Em passo seguinte, conduziu a vítima até o município de Tapurah, depois
ambos
afirmaram que
“estavam com o carro e queriam o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para devolvê-lo, e se porventura a quantia não fosse paga, levariam o automóvel para o Paraguai”.

Após perceberem certa relutância, o apelante Maicon ainda teria ido sozinho até a casa do ofendido,
“com o mesmo veículo utilizado na madrugada,
e o levou até o Banco Santander para que realizasse o empréstimo do valor exigido, tendo permanecido do lado de fora aguardando”.

Do que foi dito, pode-se concluir que, ao contrário do que defende a defesa do apelante Maicon, a peça acusatória preencheu os requisitos elencados no art. 41 do CPP, pois contemplou todas as circunstâncias necessárias para a identificação dos elementos dos tipos penais correspondentes aos fatos e individualizou as condutas praticadas pelo apelante Maicon que, em tese, resultou nos crimes de extorsão qualificada e corrupção de menor, a permitir que o recorrente pudesse se defender de tais circunstâncias.

Diante dessas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada e passo à análise do mérito recursal.

No caso, a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 113090586, p.1), termo de exibição e apreensão (Id. 113090588, p.1), boletim de ocorrência (Id. 113090589) e gravações de áudios contendo a conversa dos acusados (Id. 113093067 a 113093069).

A autoria, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

O apelante
Maicon Jonatan Bittencurt
negou a prática delituosa ao declarar judicialmente que:

“Trabalha como Uber e se recorda de ter sido chamado pelo adolescente Domini para fazer uma corrida até a casa do senhor Fernando, num sábado, e quando chegaram ao local, este os convidou para entrar e narrou o que tinha acontecido, dizendo que havia sido assaltado, que levaram seu carro, relógios, certa quantia em dinheiro e pediu que se soubessem de qualquer informação sobre o carro era para avisá-lo, pois pagaria uma recompensa; depois dessa conversa, nesse mesmo dia, ia levar Domini de volta até o bar da mãe dele, momento em que a vítima pediu uma carona até a feira do bairro; levou ambos em seu veículo e, já no bar da mãe de Domini, comentou com algumas pessoas sobre a proposta da vítima, informando que se alguém soubesse do paradeiro do veículo, Fernando estava disposto a pagar recompensa; a partir daí, o acusado Heverton também ficou sabendo da história e fez algumas tentativas de busca do carro, mas sem êxito; no domingo, recebeu uma ligação de Heverton, o qual lhe disse que tinha visto um veículo semelhante ao de Fernando, quando passou o contato deste para que ele falasse direto com a vítima; que sábado à noite recebeu ligação de Fernando para efetuar corrida até o bar da mãe de Domini, no domingo novamente e na segunda-feira para sacar a aposentadoria dele, quando soube que ele estava na delegacia prestando queixa; que suas corridas eram particulares, pois Fernando não usava o aplicativo, ele fazia ligação de áudio; que nunca foram até Tapurah, essa viagem relatada pela vítima nunca existiu; que confirma ter ido levar Domini em uma ocasião até a casa da vítima, quando ela os chamou até o quarto para conversar sobre o carro; que conhece Fernando desde outubro e sabe que ele gasta muito, esbanja dinheiro; que nunca pediu dinheiro para Fernando, nunca o ameaçou ou o cobrou, inclusive já fez corridas fiado para ele; que desbloqueou seu celular para a polícia para provar que não tinha nenhum envolvimento com o crime; que atribui a acusação ao fato de ter saído com uma garota de programa conhecida por Bia, o que não foi muito do agrado de Fernando, pois ele também saia com ela; imagina que seja isso, pois Fernando passou quase uma semana sem falar com o interrogando” –
Id. 113093055.

O apelante
Heverton Bruno Rodrigues
, da mesma forma, negou a autoria delitiva, sustentando que:

“Estava em casa numa sexta-feira quando, por volta das 15h30min, chegou o Uber que havia solicitado corrida, cujo motorista é bastante conhecido na cidade; que referida pessoa comentou no trajeto que teve um roubo, quarta ou quinta-feira e a vítima estaria oferecendo dinheiro para quem soubesse do veículo. Segundo o interrogando, Maicon lhe disse ‘se tiver andando por aí e ver alguma coisa diferente ou alguém tentando vender esse carro, liga para ele que ele vai pagar uma recompensa (sic)’; depois Maicon teria dito ‘se você quiser eu passo lá para você conversar com ele, nós três, quer dizer, nós dois’; que Maicon estava carregando um adolescente no carro e ambos dividiam a corrida; que chegaram na porta da casa da vítima e ela veio e contou que haviam roubado o seu veículo fazia uns dois dias, o qual lhe falou: ‘se você ver alguém vendendo, algum malandro andando na rua com esse carro, liga pra mim que eu dou recompensa grande (sic)’; que disse para Fernando que ia procurar o carro e se achasse ligaria para ele; que nessa mesma ocasião, Fernando pediu uma carona até a feira, e o Uber ainda perguntou se podiam dividir a corrida, quando o interrogando e Domini concordaram; que o Uber o deixou em sua residência e esse foi o único contato pessoal que teve com Fernando; que o carro foi achado no domingo, então entrou em contato com a vítima pelo celular para avisar, e quando foi na segunda-feira a polícia o prendeu; que avisou Fernando que o carro dele estava umas três esquinas da casa dele, pois tinha visto uns três guris cobrindo o veículo, e Fernando disse que realmente estava, agradeceu e que na segunda-feira pagaria a recompensa, mas não chegou a cobrá-lo; que Fernando disse para o interrogando que a polícia quem havia recuperado o carro e que o interrogando estava querendo ganhar dinheiro fácil; que Fernando postou em rede social sobre a recompensa para quem achasse o veículo, não foi o interrogando que solicitou; ‘ele postou em rede social procura-se, recompensa de 20 mil reais (sic)’, chegou na hora ele disse que não ia pagar; ficou chateado, mas não ameaçou a vítima; que não é verdade que levaram a vítima até Tapurah; que conhece Domini de vista, pois a mãe dele é dona de um bar antigo no bairro; que confirma que tomou ciência do roubo e da recompensa no dia da corrida do Uber e não no bairro da mãe de Domini; que Fernando os chamou para conversar na casa dele; a conversa foi no quarto; que estava de tornozeleira eletrônica na época; que não existe áudio direto que confirma a ameaça denunciada pela vítima; que a conversa foi com Maicon; que confirma que inventaram a história de que já havia pago os 20 mil e que ficaria no prejuízo para ver se a vítima pagava, chateou com ele, pois prometeu e não queria pagar; que não existiu esse negócio de arma e não é verdade que faz parte de facção criminosa”

- Id. 113093079.

O adolescente
Domini Vieira Neotti
também foi ouvido na fase judicial, momento em que apresentou a seguinte versão:

“Foram conversar com Fernando, a conversa foi no quarto dele, pois o pai e a mãe de Fernando estavam lá; que ele falou: ‘se vocês souberem, é vinte mil, eu pago no valor do carro (sic)’, porém, não sabiam de nada; que foi saber no outro dia, no jornal local, que haviam encontrado o carro; que não pediu dinheiro, só falou que a vítima estava oferecendo vinte mil; que não chegou a procurar o carro; que chamou Heverton porque ele conhece várias pessoas; que a viagem para Tapurah foi tudo armação da vítima”
– Id. 113093079.

Em sentido oposto, declarou o ofendido
Fernando Pereira Barbosa
que:

“passou mal após o roubo em sua residência e foi levado ao hospital; recebeu alta médica no dia seguinte, quando policiais já o aguardavam para lhe encaminhar até a delegacia para registrar boletim de ocorrência; no outro dia, pela manhã, chegaram em sua residência o adolescente Domini e os acusados Heverton e Maicon, no carro deste último; que Maicon e Domini entraram em sua casa perguntando como foi o roubo, o que aconteceu, pois estavam com uma pessoa lá fora que poderia resolver essa situação, ‘fazer a ponte, intermediar para devolver o carro’; que pediu para que chamassem Heverton para entrar, mas ele se recusou e permaneceu dentro do veículo, então ficaram conversando lá dentro; que Maicon falou para o depoente: ‘a gente consegue seu carro de volta, mas vai ter que desembolsar 20 mil reais”; que disse a ele que não tinha esse dinheiro; que Maicon já era seu conhecido, pois fazia corridas de Uber; que recebeu Maicon e Domini em seu quarto, pois seus pais, que são de idade, estavam em casa; que eles deram uma de ‘João sem braço(sic)’, como se não soubessem o que havia acontecido; que Maicon lhe disse que o cara que estava no carro, referindo-se a Heverton, era disciplina da cidade toda, que ele mandava no bairro, por isso o apelido de ‘R7’, porque ele era o sétimo na hierarquia da facção; que Maicon garantiu que Heverton ia recuperar o carro, enquanto o adolescente Domini falou: ‘nós estamos ajudando você, mas tem que ter um retorno (sic)’, no que ele sugeriu de dar vinte mil reais para eles; que Maicon falou: ‘você vai ter que dar qualquer coisa pra nós (sic)’; que insistiu que chamassem Heverton para conversar dentro de casa, mas ele falou que só conversava no carro; que Maicon disse também ‘ou você paga o dinheiro para nós ou vamos colocar fogo no carro (sic)’; que entrou dentro do carro e saíram juntos para dar uma volta na cidade, então pegou seu celular e colocou no modo gravação de áudio; que Heverton perguntou para o depoente ‘quanto você tem agora para me dar (sic)?’; que ficou fixado que o depoente ia dar vinte mil reais no prazo de 24 horas, senão teria o carro queimado; que ele diziam que sabiam que o depoente tinha dinheiro, principalmente Maicon, que afirmou ter visto o depoente gastando na zona; que Heverton estava com uma pistola 380 na cintura; que Domini estava sentado do lado do depoente, no banco de trás; que Heverton toda hora pegava na cintura e teve uma hora que ele puxou a arma e engatilhou, dizendo: ‘se você não pagar o negócio não vai ficar bom para você (sic)’; depois disso, o deixaram na feira, quando, por volta das 20h, o chamaram novamente, era o acusado Maicon; que esclarece que o adolescente Maicon só participou na parte do dia, sugerindo que teria que pagar algo para eles; que ele não participou da viagem até a entrada da cidade de Tapurah; que nessa ocasião, Maicon parou o carro bem na entrada da cidade e Heverton ficou mexendo no celular, depois mandou Maicon dar meia volta; que ficaram uns cinco minutos parados e retornaram para Lucas do Rio Verde; que tinha um outro rapaz dentro do carro, mas ele desceu em Tapurah e não falou nada com o depoente; que Heverton puxou a arma e ameaçou o depoente dizendo: ‘o negócio não vai ficar bom pra você e seus pais (sic)’; que, nesse ínterim, um policial avisou que seu carro já havia sido recuperado, mas nada mencionou para os réus por temer por sua vida; que depois desse dia, Heverton não falou mais pessoalmente com o depoente, só Maicon; que não foi ao banco Santander sacar dinheiro a pedido de Maicon; que Heverton passou a lhe cobrar insistentemente, dizendo que tinha pago o dinheiro do bolso dele e não ia ficar no prejuízo; que não é verdade que ofereceu recompensa para quem achasse o veículo, eles é que solicitaram resgate”

- Id. 113093033.

O investigador da polícia civil
João Cleberson Rodrigues
e o policial militar
João Adelar Godois Santana
,

em juízo, confirmaram as declarações prestadas pelo ofendido, no sentido de que havia sido extorquida pelos réus,
in verbis
:

“Essa situação se desenrolou a partir de um crime de roubo que ocorreu contra a vítima Fernando; na data desse fato, que foi realizada a prisão do Heverton, a condução do Domini e também do Uber, o senhor Fernando chegou na delegacia desesperado, alegando que ele estava sendo extorquido pelos suspeitos; ele estava bastante desesperado porque os suspeitos estavam ameaçando ele de morte, caso ele não conseguisse esse valor de vinte mil reais, até a noite daquele dia, eles iriam ceifar a vida dele; durante a conversa que tiveram com ele na delegacia, ele apresentou inclusive áudios, no qual identificaram de plano os réus Heverton e Maicon, pelas vozes, tendo em vista que eram conhecidos, o primeiro já tinha algumas passagens pela delegacia e este último era o Uber que já sabiam que ele fazia correria para criminosos na cidade, pois já o investigavam; quando tomaram conhecimento dos principais suspeitos, como tinham fotos no banco de dados da delegacia, apresentaram e o senhor Fernando prontamente reconheceu os dois como os criminosos que estavam extorquindo ele, exigindo vinte mil reais para poder devolver o veículo Corolla dele que havia sido levado no roubo; no momento em que Fernando estava na delegacia, Heverton ligou para a vítima e ela começou a conversar com ele e gravar, quando Heverton percebeu que ele estava na delegacia, quando ele começou a tentar mudar a versão da história; foi a oportunidade de prender Heverton em flagrante; no momento em que chegaram na residência,

Maicon havia acabado de deixar Heverton e levado seu celular; a polícia queria fazer a apreensão para utilizar como prova, após solicitação de quebra de sigilo, porém ele disse que o celular não estava com ele; quanto ao menor, Domini, Fernando alega que ele também participou desse fato criminoso, levando Maicon e Heverton na residência dele na noite anterior; segundo Fernando, ele foi levado até Tapurah, momento em que foi gravado um áudio, no caso, na voz de Heverton, no sentido de que, caso Fernando não conseguisse esse valor, ele teria que pagar esse valor para os demais criminosos que estariam envolvido na ação criminosa; porém esse corolla já estava apreendido na delegacia, já havia sido recuperado, e o senhor Fernando também já estava ciente desse fato. Todavia, talvez com medo ele não quis revelar isso para os criminosos, até porque ele fala que tudo ocorreu mediante grave ameaça, inclusive com arma de fogo; já na cidade, ele fala que Maicon chegou a ir com ele no banco Santander para poder penhorar a casa dele e conseguir esses vinte mil reais para passar para os acusados; também tomaram conhecimento que a vítima costumava frequentar o bar da mãe de Domini, lá se conheceram e o menor levou os dois réus na casa dele para extorqui-lo; Fernando afirmou que Heverton estava na posse de uma arma de fogo; a vítima estava em visível estado de coação, inclusive nem conseguia falar direito, queria apenas que a polícia conseguisse prender os criminosos, pois temia por sua vida acaso não conseguisse o dinheiro; o áudio era bem claro que eles deram prazo, que caso ele não conseguisse, ele iria pagar de forma pior, no caso, com a própria vida; a intenção de Heverton era fazer com que a vítima acreditasse que não tinha mais como não pagar, porque ele havia pagado do bolso dele os demais criminosos, mas era tudo uma mentira, só para a vítima ficar mais apavorada ainda; mesmo sabedores que o veículo havia sido encontrado, a polícia havia recuperado o bem, eles aproveitaram a situação, a oportunidade para conseguir arrancar um dinheiro fácil da vítima (...)”
– Id. 113093033.

“Fernando os procurou informando que estava recebendo mensagens de umas pessoas que estavam exigindo uma quantia em dinheiro para devolver o veículo que tinha sido subtraído, no entanto, haviam recuperado o veículo no dia anterior; Fernando relatou os fatos, mostrou os áudios, compareceu na delegacia e repassou as informações; nesse momento, o acusado Heverton ligou e ficou conversando, como Heverton sabia que a vítima estava na delegacia, ele tentou desconversar; segundo Fernando, na noite anterior, ele teria sido pego pelos réus Maicon e Heverton e pelo menor Domini, os quais o colocaram dentro do veículo, alegando que Heverton estava armado, e lá conversaram com ele, falando da recuperação do veículo, levaram ele até Tapurah, e após retornado na cidade de Lucas do Rio Verde, começaram a mandar áudio exigindo que ele repassasse o valor; Maicon ficou fingindo ser amigo de Fernando, fazendo meio de campo, mas tudo em comum acordo com Heverton; com acesso aos áudios, identificaram a voz do R7 e do Maicon; Fernando deu a descrição da arma usava por Heverton, era uma pistola, de cor prata; eles falaram que o veículo estava em Tapurah; a vítima disse que também foi levada até a entrada do município de Tapurah, e depois retornaram; no carro, estavam Heverton e Maicon; nesse trajeto, Fernando conseguiu gravar alguns áudios; quando a vítima chegou na delegacia, estava transtornada, com medo de que fizessem mal para ele ou seus pais, porque os réus teriam dado o prazo até meia noite para dar o dinheiro; que ele havia ido ao banco, mas não tinha conseguido o dinheiro, ele estava bem abalado, com muito medo; que Heverton disse que não iria ficar no prejuízo (...)”
– Id. 113093033.

Diante do contexto acima descrito, verifica-se que as provas carreadas aos autos não deixam dúvidas que os apelantes constrangeram a vítima Fernando, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, com o intuito de obter vantagem econômica.

Como visto em linhas anteriores, a vítima, em ambas as fases da persecução penal, relatou claramente a dinâmica dos fatos e o
modus operandi
empregado pelos acusados, afirmando, de forma harmônica e coesa que eles, mesmo diante da informação de que não possuía os vinte mil reais cobrados a título de “
recompensa
” para o suposto resgate do veículo que havia sido subtraído em assalto anterior, exigiram o pagamento, mediante tom ameaçador e com o intuito intimidativo, constrangendo-a, elementos caracterizadores da prática delitiva em comento.

Depreende-se das provas acostadas aos autos que a conduta dos acusados foi invasiva, causando temor à vítima, pois agiram de maneira desproporcional ao ligarem insistentemente para o ofendido e, inclusive comparecerem na residência deste sem serem chamados, a qualquer hora do dia,

para pedir auxílio financeiro à parte, a fim de supostamente recuperar seu veículo – serviço esse que já havia sido realizado pela autoridade competente – no caso, a polícia, ficando comprovado que agiram com emprego de grave ameaça, pois há relatos do uso de uma pistola 380 empunhada por Heverton.

Vale destacar que o ofendido Fernando relatou, em juízo, que entrou em desespero com a situação, por temer por sua vida e de seus pais, que são idosos, já que não tinha o dinheiro exigido, circunstâncias retratadas pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Com efeito, analisando detidamente as provas acostadas aos autos, inclusive os áudios anexados no Id. 113093067-113093069, verifica-se que, ao contrário do que fora alegado pelos apelantes, há provas concretas de seus envolvimentos na empreitada criminosa, havendo acusação direta em relação à participação de Maicon, que não se limitou ao simples serviço de
Uber
, como a defesa quer fazer transparecer.

Outrossim, pequenas discrepâncias entre os relatos do ofendido prestados na delegacia e em juízo são perfeitamente normais no caso concreto, não enfraquecendo a prova robusta que aponta, sem sombra de dúvida, a autoria por parte de Heverton, devido à intensa pressão psicológica exercida, principalmente, por ele, que, inclusive assumiu em juízo ter inventado que já havia pago o valor de vinte mil reais pelo resgate do carro da vítima, para que esta fosse forçada a “
restituí-lo”.

Em passo seguinte, mostra-se igualmente inviável o acolhimento da tese de falta de provas quanto à corrupção de menor, porquanto, a vítima foi categórica ao afirmar que o adolescente Domini Vieira Neotti também participou de toda a dinâmica delituosa por ela narrada, com exceção da viagem para a cidade de Tapurah.

Por certo, o próprio adolescente admitiu ter participado de toda a tratativa na casa da vítima, juntamente com os acusados Heverton e Maicon, e que foi ele quem chamou o primeiro, por considerar que ele “
conhece muita gente
”.

Ainda segundo o ofendido, enquanto conversava com o acusado Maicon, o adolescente Domini foi incisivo ao afirmar que ele teria que dar algo para eles, pois iriam ajudá-lo a reaver o automóvel, afirmando que ele deveria dar os vinte mil que estavam pedindo.

No caso em tela, a versão apresentada pelo ofendido é consonante com os depoimentos dos agentes policiais e a minuciosa investigação realizada por eles, robustecendo, ainda mais, o sólido arcabouço probatório em que se fundamentou a acusação e a sentença, merecendo, portanto, a devida credibilidade, ao revés do aventado pela douta defesa técnica.

Ademais, merece destacar que a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, apta a embasar sentença condenatória, quando confrontada pelas demais provas dos autos, como ocorreu no caso em apreço.

Registre-se que não há nos autos qualquer informação que indique ter a vítima interesse em prejudicar os recorrentes, mesmo porque, nada foi comprovado em relação aos álibis por eles alegados, no sentido de que a vítima teria feito a denúncia porque ficou com ciúmes de uma pessoa conhecida por Bia, bem ainda, que o próprio Fernando teria anunciado o pagamento de recompensa na internet para a devolução do veículo, depois voltou atrás.

Nesse cenário, não há falar em absolvição, por insuficiência probatória, pois a palavra da vítima e das testemunhas, associadas aos áudios juntados no processo, ao relatório policial e aos demais elementos carreados aos autos demonstram claramente que Maicon e Heverton, na companhia do adolescente infrator, constrangeram o ofendido, mediante grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica.

Destarte, a manutenção da condenação dos recorrentes é a medida de rigor.

Por todo o exposto, conheço das presentes apelações e, no mérito,
nego-lhes provimento
, em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022